Tribunal: TJBA
Processo: 8090522-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090522-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: MARIA DAS GRACAS SANTANA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
SAYMON DE JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos indevidos, condenando ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se à verificação da validade do contrato de empréstimo consignado, especialmente no que tange à autenticidade da assinatura constante no contrato; à responsabilidade da instituição financeira pelos descontos indevidos e à existência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato, conforme exigido pelo artigo 429, II, do CPC, e pela jurisprudência do STJ (REsp 1846649/MA).

4. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes praticadas no âmbito de sua atividade empresarial (Súmula 479/STJ).

5. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa a prova de má-fé para a repetição do indébito em dobro nos casos de cobrança indevida, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor (REsp 676.608/RS).

6. O dano moral resta configurado diante da imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sendo razoável a manutenção do quantum indenizatório arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

7.
PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário sem autorização do consumidor. 2. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor. 3. O dano moral decorre da cobrança indevida de valores, especialmente quando compromete o sustento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24/11/2021; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090522-79.2024.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A BANCO PAN S.A e como Apelada MARIA DAS GRAÇAS SANTANA DE ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA